Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-18.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DESERÇÃO – Muito embora: (a) a parte ré tenha interposto o presente recurso de apelação, sem prova do recolhimento das custas de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, CPC/2015 e art. 4o, II, da LE 11.608/2003, com redação dada pela LE 15.855/2015 e (b) tenha somente após a interposição do recurso juntado comprovante de pagamento, verifica-se que, intimada, procedeu ao recolhimento, em

Ementa:
DESERÇÃO – Muito embora: (a) a parte ré tenha interposto o presente recurso de apelação, sem prova do recolhimento das custas de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, CPC/2015 e art. 4o, II, da LE 11.608/2003, com redação dada pela LE 15.855/2015 e (b) tenha somente após a interposição do recurso juntado comprovante de pagamento, verifica-se que, intimada, procedeu ao recolhimento, em dobro, das custas de preparo, abatida a importância paga pela parte apelante, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, sendo, de rigor, a rejeição a preliminar de deserção do recurso.
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação da parte ré oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
SENTENÇA – Rejeição da arguição de nulidade da sentença por falta de fundamentação – A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e 1.022, I e II, do CPC/2015.
PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pelas provas documental e oral constante dos autos, não demandando a produção de outras provas na fase instrutória do processo, especialmente, a prova pericial requerida pela parte apelante.
PRESCRIÇÃO - Ações objetivando a reparação civil de danos derivados de demolição de imóvel em área de posse comum das partes, caso dos autos, estão sujeitas à prescrição trienal, prevista no art. 206, §3o, V, CC - Como, no caso dos autos, (a) a ação nominada de "ação de obrigação de fazer" foi proposta em 05.03.2018, (b) o pedido da parte autora envolve a reconstrução de duas casas pela parte ré em terreno que se encontra em composse, demolidas, no máximo, em 12.03.2014; (c) é aplicável o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 206, §3o, V, CPC, e nenhuma causa de interrupção ou suspensão de fluência do prazo prescricional foi demonstrada - até mesmo porque sequer alegada – pela parte autora, (d) de rigor o reconhecimento de que se consumou a prescrição da ação com relação à pretensão da parte autora apelada - Reforma da r. sentença, para extinguir o processo pela ocorrência de prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.
SUCUMBÊNCIA – Provido o recurso, de rigor, em razão da sucumbência da parte autora, a condenação desta ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com incidência de correção monetária a partir do respectivo ajuizamento (Súmula 14/STJ), arbitramento este moderado e que observa o disposto no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, bem como por se mostrar adequado para remunerar condignamente, sem se mostrar excessivo, nem irrisório, o patrono da parte ré, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.
Recurso provido.